Tribunal: TJMT
Processo: 1011814-72.2022.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011814-72.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUSTAVO GODOI DA SILVA - CPF: 073.914.111-24 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICAEL MOTA DA SILVA - CPF: 086.404.964-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE DA SILVA - CPF: 055.644.881-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANY COSTA DE SOUZA - CPF: 061.032.751-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA SOUZA GODOI - CPF: 012.053.371-56 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANETE GASPARI - CPF: 432.277.241-20 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011814-72.2022.8.11.0055

APELANTE: GUSTAVO GODOI DA SILVA, MICAEL MOTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 [PRIMEIRO APELANTE] – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

APREENSÃO DE DROGAS, PETRECHOS E DINHEIRO –
DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – PREEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO – RÉU MONITORADO – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – C
ONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
– ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS QUANTO À RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO FURTADO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÕES ALCANÇADAS EM PRIMEIRO GRAU –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Afigura-se impertinente o pedido de desclassificação do tráfico de drogas, por falta de prova, quando a materialidade e autoria estiverem demonstradas pelo robusto conjunto probatório produzido.

“É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas que desconhecia a origem ilícita dos produtos; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. Recurso desprovido.”
(TJMT, Ap. 1002961-36.2022.8.11.0003)

Carece de interesse recursal se os pedidos formulados no corpo da apelação já foram acolhidos em primeiro grau de jurisdição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011814-72.2022.8.11.0055

APELANTE: GUSTAVO GODOI DA SILVA, MICAEL MOTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por GUSTAVO GODOI DA SILVA e MICAEL MOTA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que condenou
o primeiro
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, em concurso material, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 170 dias-multa, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e
o segundo
pelo cometimento do delito de receptação, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do CP.

GUSTAVO GODOI DA SILVA requer: 1) a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por falta de provas de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização; 2) a absolvição quanto ao crime de receptação, porquanto não restou demonstrado
“que tinha ciência que a bicicleta era objeto de crime”
.

Subsidiariamente, pede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a isenção das custas processuais.

MICAEL MOTA DA SILVA requer a absolvição quanto ao crime de receptação, aduzindo que
“não há nos autos nenhum elemento de prova que indique que possuía conhecimento de que a bicicleta apreendida era produto de crime”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011814-72.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
01º FATO

No dia 18 de julho de 2022, por volta das 17h, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado GUSTAVO GODOI DA SILVA, com consciência e vontade, mantinha em depósito 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína (massa bruta de 5,3 g), e 01 (uma) porção de maconha (massa bruta de 1,3 g), conforme laudo de constatação de f. 87/88, 02 (dois) rolos de plástico filme, e uma quantia de R$ 1.188,00 (mil cento e oitenta e oito reais) em espécie, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se dos autos que há tempos o denunciado está sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas na região da rodoviária, inclusive no mês de fevereiro do corrente ano, foi autuado em flagrante delito pelo mesmo crime.

Neste viés, na data do fato em questão, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em desfavor do denunciado, a equipe de investigadores logrou êxito em localizar porções de drogas, materiais utilizados para embalar entorpecentes, uma grande quantia em dinheiro, além de uma bicicleta de procedência ilícita, entre outros objetos descritos no auto de apreensão acostado à f. 28.

Durante a execução de aludido mandado, após adentrar na residência da genitora de Gustavo, logo na parte da frente, sob a janela da sala, os policiais apreenderam uma porção de substância análoga a maconha.

Ato contínuo, na cozinha foi possível localizar uma porção grande em formato de pedra, de uma substância análoga a pasta base de cocaína, sendo que no interior da residência foi localizada uma cédula de identidade em nome de Bruno José da Silva, o qual segundo informações penhorou seu documento em troca de entorpecentes.

Consta ainda, que no quarto da genitora de Gustavo, foram encontradas duas munições calibre .38, bem como uma quantia de R$ 1.188,00 (mil cento e oitenta e oito reais) em espécie. Outrossim, o laudo de constatação de f. 87/88 resultou positivo para a MACONHA e COCAÍNA.

02º FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados GUSTAVO GODOI DA SILVA e MICAEL MOTA DA SILVA, com consciência e vontade, adquiriram, em proveito próprio ou alheio, 01 (uma) bicicleta, marca Ecos Onix 21, cor preta, (f. 85), que sabiam ser objeto de crime.

Ademais, conforme narrado anteriormente, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da genitora de Gustavo, os investigadores lograram êxito em localizar uma bicicleta de procedência ilícita.

Consta que após o denunciado Gustavo se questionado, informou que adquiriu a bicicleta do denunciado Micael, entretanto ambos apresentaram divergências em suas declarações quanto à negociação do objeto.

Dessarte, em apuração quanto a procedência do bem apreendido, foi localizado o B.O. nº 2022.81087, tendo como vítima Ivanete Gaspari, que compareceu na delegacia de polícia desta urbe e reconheceu o objeto supramencionado como sendo de sua propriedade, o qual foi entregue à vítima conforme Termo de Entrega e apresentação de nota fiscal às f. 83 e 85 dos autos.”

Quanto à desclassificação do tráfico atribuído ao réu GUSTAVO
, não obstante as irresignações da Defesa, as provas coligidas aos autos, em especial os depoimentos dos investigadores de polícia, não deixam margem de dúvidas da destinação mercantil das drogas localizadas na residência dele.

O juiz de origem identificou a traficância exercida pelo apelante GUSTAVO, assim fundamentando:

“
Do crime previsto pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação e pelos depoimentos prestados em solo extrajudicial e judicial, dos quais se conclui pela existência da droga.

Em que pese a ausência do laudo definitivo de drogas, destaca-se que “A comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes” (STJ, REsp 1544057/RJ).

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu GUSTAVO GODOI DA SILVA.

Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do policial civil, condutor do flagrante, Luiz Paulo Mietschikoski Foletto, prestado em solo extrajudicial, o qual expôs o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias da prática delitiva, vejamos:

‘(...) QUE
cumprimos mandado de busca e apreensão em desfavor de Gustavo
e Kauany Costa de Souza. QUE o endereço da busca era na residência da genitora de Gustavo onde o casal e a filha pequena residem; QUE na execução da busca estava presente Gustavo, Kauany, a genitora e um tio de Gustavo. QUE
foi iniciada a busca e logo na entrada da casa na janela da sala localizamos e apreendemos uma porção de substância análoga a maconha
. QUE
o depoente declara que encontraram pela casa e quintal várias embalagens plásticas picotadas
. QUE
na cozinha localizaram uma porção grande em formato de pedra de substância análoga a pasta base de cocaína
; QUE
também localizaram na cozinha um documento de identidade em nome de Bruno Jose da Silva que segundo Gustavo que é de um usuário de drogas que deixou a identidade penhorada a troco de entorpecentes
; QUE no quarto da genitora de Gustavo foi encontrado duas cápsulas de munição deflagrada de calibre .38; QUE
localizaram na casa um total de mil cento e oitenta e oito reais
, que desse total mil cento e vinte estavam na bolsa da genitora de Gustavo; QUE
pela casa e quintal encontraram várias sacolas plásticas picotadas; QUE encontraram também 02 (dois) rolos de plástico filme
; (...);
Gustavo é acompanhado
pelo depoente e seu parceiro de trabalho
há tempos por suspeita de fornecer entorpecentes na região da rodoviária
; QUE ambos
já foram presos em flagrante por tráfico nesse mesmo ano de 2022
; QUE o documento de identidade encontrado na casa de Gustavo foi consultado no sistema (...), que traz o envolvimento do indivíduo identificado no RG com uso de drogas. QUE após localizarem o dinheiro na bolsa da genitora de Gustavo, ela foi instada sobre a quantidade em valores existente; Que Ela nos informou ser novecentos e cinquenta reais, que não condiz com o valor real encontrado em sua bolsa que era de mil cento e vinte; QUE
foi localizado também na residência local das buscas, uma bicicleta marca Ecos de cor preta que após checado o número de série, constou furto BO n º 2022.81087, tendo como vítima Ivanete Gaspari
. (Termo de Declarações ID 91973365).’

Em sede judicial, a testemunha ratificou as suas assertivas prestadas extrajudicialmente, senão vejamos
:

‘(...)
esse GUSTAVO GODOI já é um conhecido antigo da polícia, inclusive, ano passado a gente fez um trabalho, foi pedida a busca, autorizada via judicial, só que antes de a gente cumprir, a polícia militar prendeu ele com drogas
, isso foi ano passado se não me engano. Aí, enquanto ele estava preso, a Kauany, que é a esposa dele, foi presa junto com a Juliana, e a Juliana, inclusive, é esposa desse MICAEL aí, foi presa com drogas ali perto da rodoviária, enquanto o GODOI estava preso.
Aí quando ele saiu, recebemos a informação de que ele estava traficando, inclusive, em um dos monitoramentos na rodoviária, a gente viu ele entregando droga com a Kauany em uma moto
.
A gente monitorou na casa dele, vimos o movimento dele perto da farmácia, em uma distribuidora que tem lá, foi feito o relatório e o doutor Adil representou pela busca. Na data da busca, ele estava em casa
, ele a Kauany, mais a tia dele e um senhor que não recordo o nome;
foi encontrado uma porção de droga, plástico filme, plástico picotado, dinheiro, e tinha essa bicicleta lá; na hora da busca a gente anotou os dados da bicicleta, e quando chegamos na delegacia, fomos verificar e tinha um BO de furto dessa bicicleta
;
a gente localizou a vítima e ela apresentou a nota fiscal e o boletim
; e aí ele foi conduzido para a Delegacia, resumidamente é isso (...);
o GUSTAVO GODOI, quando foi preso por tráfico e receptação, ele falou que adquiriu essa bicicleta do MICAEL, aí mostrei a foto do MICAEL, ele reconheceu, eu intimei o MICAEL, ele foi ouvido na Delegacia, e se não me engano ele confirmou que passou essa bicicleta para o GODOI
. [Em troca de entorpecente?] Não comentou. (...). [Esse monitoramento que vocês fizeram, você pode descrever mais ou menos como que era o modus operandi dele, como ele fazia para vender drogas?]
O GUSTAVO GODOI já é uma pessoa conhecida pelo tráfico há tempos
, quanto mais vezes ele passa, que as leis colocam ele em liberdade, (...) com menos quantidades ele fica, como forma de agir, escondem longe, pegam menos quantidade.
Na oportunidade em que a gente estava monitorando, a gente observou ele sair da casa dele, ir ali perto da avenida, que fica pertinho, a casa dele fica na esquina, e fazer a entrega para um rapaz lá. Aí teve outras oportunidades em que chegavam gente na casa dele, uma movimentação típica de boca de fumo mesmo, e a gente também viu em uma oportunidade, ele com a Kauany em uma moto, atrás da rodoviária, chegarem lá e entregarem à uma pessoa um objeto e logo saírem, que também é um local de tráfico de drogas e para a gente ficou bem aparente o tráfico
. [Defesa: Ao avistar perto da rodoviária entregando alguma coisa para alguém, o senhor pode afirmar que o que ele estava entregando seria droga?] Não, não posso afirmar, aparentemente era tráfico, pelas características do local, pelo ponto onde ele foi. Nós já prendemos ali esse ano, acho que mais de 15 pessoas traficando ali, o modus operandi dele é semelhante, mas não posso afirmar que foi droga que ele entregou lá. [Defesa: Você participou da busca na residência dele?] Participei. [Além da droga que foi encontrada, foi encontrada pontinha de cigarro?] Não recordo, eu lembro que tinha plástico filme, dinheiro, se tinha “bituca” isso eu não lembro. Até porque, a maior quantidade de droga que foi apreendida foi de pasta-base e pasta-base eles não usam com “bituca”, quem usa, usa em um tipo de cachimbo. (...).”

A corroborar com as assertivas prestadas pelo policial Luiz Paulo Mietschikoski Foletto
, colacionam-se excertos do depoimento
prestado pelo policial civil Itamar Cleiton Souza Xavier
, colhido sob o crivo do contraditório, in verbis:(...)

Sobre o valor probatório dos depoimentos dos policiais, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.º 08, segundo o qual Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

O acusado, como esperado, negou a prática delitiva, alegando que a droga encontrada em sua residência era para consumo próprio.

Nada obstante, suas declarações, quando cotejadas com o plexo probatório produzido nos autos, se mostram desarrazoadas e desprovidas de credibilidade. Ademais, as alegações defensivas não vieram acompanhadas de qualquer elemento probatório capaz de lhe conferir algum foro de verossimilhança, máxime porque os policiais ouvidos na fase inquisitorial e em Juízo, prestaram declarações coerentes e harmônicas, não havendo evidências de que eles tivessem interesse para, falsamente, incriminar o réu
.

Outrossim, conforme consta dos autos, a sua prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas não se deu por mera coincidência do acaso.

De acordo com as declarações dos policiais, acusado já era conhecido no meio policial e estava sendo monitorado pelos investigadores em razão das suspeitas obtidas de que estaria comercializando entorpecentes, tanto que após a realização de diligências prévias indicando a prática do tráfico de drogas pelo réu, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão domiciliar, a qual foi deferida judicialmente e, em seu cumprimento, os policiais lograram êxito em localizar as substâncias entorpecentes na residência de GUSTAVO, além de 02 (duas) unidades de rolos de plástico filme, embalagens plásticas picotadas, a quantia de R$ 1.188,00 (mil, cento e oitenta e oito reais) em espécie; 01 (uma) bicicleta objeto de delito de furto e 01 (um) RG em nome de Bruno José da Silva
.

Assim, não obstante a tese de insuficiência probatória proposta pela defesa do acusado, os depoimentos testemunhais aliados às demais provas dos autos revestem-se de inegável eficácia probatória, e são suficientes para embasar o édito condenatório na forma descrita na denúncia.

Com relação ao pleito de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, por tudo o que já foi exposto nessa decisum, ainda que o réu tenha se declarado como usuário de droga, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

Impende destacar, aliás, que GUSTAVO GODOI DA SILVA ostenta duas condenações criminais provisórias, ambas pela prática do crime de tráfico de drogas, quais sejam
:

1. Ação Penal registrada sob o nº 6095-97.2020.811.0055 – Código 341961, em trâmite nesta Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual foi condenado em 21/08/2021 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, atualmente em fase de recurso;

2. Ação Penal registrada sob o nº 1001479-91.2022.8.11.0055, em trâmite nesta Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual foi condenado em 05/05/2022 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, atualmente em fase de recurso.

Ressalta-se, outrossim, que o acusado encontrava-se preso preventivamente na ação penal de nº 1001479-91.2022.8.11.0055, sendo posto em liberdade em 06/05/2022, após a prolação da sentença, ou seja, em pouco mais de 02 (dois) meses do fato apurado nestes autos (18/07/2022).

Desta feita, cotejando todos os elementos de prova colacionados aos autos, acima expostos, concluo que a condenação é medida que se impõe
.”

Extrai-se dos autos que os agentes policiais [Luiz Paulo Mietschikoski Foletto e Itamar Cleiton Souza Xavier], em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do réu, encontraram em sua residência duas porções de drogas [uma de cada natureza: cocaína e maconha], rolos de plásticos filme, sacolas recortadas e significativa quantidade de dinheiro, como também documento pessoal de um usuário [RG] e uma bicicleta de origem ilícita.

Os investigadores de polícia asseguraram [nas duas fases] que, após o recebimento de informações de que o apelante havia retornado à traficância após sair da cadeia, passaram a monitorá-lo, quando então constataram que, de fato, ele estava novamente comercializando entorpecentes [em sua residência, onde havia intensa movimentação de pessoas, e na rodoviária, outro ponto que fazia a mercancia].

Ressalta-se que
é comum traficantes receber documentos pessoais de usuários e objetos provenientes de crime como forma de garantia de pagamento.

Em que pese GUSTAVO tenha afirmado que as drogas seriam para consumo próprio, a autoria delitiva a ele imputada está bem retratada no relatório de investigação policial [que, inclusive, ensejou o deferimento judicial de mandado de busca e apreensão domiciliar; Id. 150079177] e nas declarações dos agentes públicos responsáveis tanto pelas monitorações quanto pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Ademais, a variedade dos entorpecentes, somada à apreensão de petrechos e relevante quantia em dinheiro, são indicativos concretos de que seriam destinados à mercancia.

Embora GUSTAVO tenha dito que o valor apreendido pertencia a sua genitora [R$ 1.188,00 em espécie], a sua origem lícita não fora comprovada, tanto é que o juiz da causa decretou o seu perdimento em favor do Fundo Estadual de Drogas.

Registro que a conduta do apelante [ter em depósito pequena quantidade de drogas – 5,3g de cocaína e 1,3 g de maconha]
“caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados”
(TJMT, Ap. 0001601-67.2018.8.11.0086, Des. Marcos Machado, 8.10.2019), conforme, aliás, apontou o investigador de polícia Luiz Paulo Mietschikoski Foletto,
in verbis
:

“(...) quanto mais vezes ele passa, que as leis colocam ele em liberdade, (...) com menos quantidades ele fica, como forma de agir, escondem longe, pegam menos quantidade (...).”

Outrossim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Anoto que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, o juiz da causa consignou que o apelante registra duas condenações anteriores por tráfico de drogas, as quais, inclusive, já transitaram em julgado, após a interposição de recursos [1001479-91.2022.8.11.0055 e 0006095-97.2020.811.0055].

Note-se que a reiteração delitiva específica do apelante corrobora as afirmações dos agentes públicos de que ele era conhecido no meio policial pela traficância que exercia.

Nesse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de desclassificação do tráfico de drogas.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.”
(AP 008946-69.2019.8.11.0015, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 08/03/2023)

“É inadmissível (...) a desclassificação para o de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, se a sentença condenatória, se baseia em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (...).”
(N.U 0007338-83.2019.8.11.0064, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 23/06/2020)

Quanto à absolvição do crime de receptação – pretensão comum de ambos os apelantes –,
em que pese a alegação de que não tinham conhecimento da ilicitude da bicicleta, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da responsabilidade criminal a eles imputada, conforme, aliás,
bem salientado na sentença hostilizada,
cujos fundamentos integro,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude do exaurimento da matéria:

“Do crime previsto pelo art. 180, caput, do CP.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Boletim de ocorrência policial, termo de apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto e pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas perante a Autoridade Policial e em Juízo.

A autoria, da mesma forma, restou demasiadamente demonstrada nos autos, senão vejamos.

No caso em tela, restou hialino que os réus sabiam da origem ilícita da bicicleta e mesmo assim a recebeu, em proveito próprio
.

Com efeito, a vítima Ivanete Gaspari confirmou em Juízo que a bicicleta apreendida nos autos é de sua propriedade, e que esta havia sido furtada de sua residência
.

Em sua versão apresentada em fase de inquérito,
o acusado MICAEL negou ter conhecimento acerca da origem ilícita da bicicleta, todavia, sequer informou o nome da pessoa que supostamente teria lhe vendido o bem
, descrevendo apenas que “o rapaz era baixo, forte e sem os dentes na parte suspeito frontal”, e que “mora próximo Sicredi, na rua 19, perto da rodoviária”. Mencionou, outrossim, que esse rapaz disse que não tinha a nota fiscal da bicicleta, mas afirmava que ela lhe pertencia. Sustentou, por fim, que pagou pela bicicleta o valor de R$ 800,00, sendo 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 300,00 em dinheiro, mas que não tinha conhecimento que a bicicleta era produto de crime.

O acusado GUSTAVO, do mesmo modo, afirmou ter adquirido a bicicleta e MICAEL, mas negou ter conhecimento acerca da origem criminosa do bem
.

No entanto, as versões apresentadas por MICAEL e GUSTAVO, sobre como teria se dado a negociação entre eles acerca da compra e venda da bicicleta, são contraditórias
.

Enquanto MICAEL alega que teria vendido a bicicleta para um rapaz que conhece por ‘Cowboy’, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo R$ 300,00 no ato da entrega e o restante após 01 (um) mês, GUSTAVO sustenta ter adquirido a bicicleta de MICAEL dando o valor de R$ 700,00 como entrada e condicionou o pagamento do restante de R$ 500,00 quando ele lhe entregasse a nota fiscal
.

Além disso, nenhum dos réus comprovaram a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
.

Conforme salientado alhures, aos acusados caberiam demonstrar a ausência de dolo em suas condutas por meio de qualquer prova admitida em direito, o que não se verificou nos autos em apreço. Logo, não convence as justificativas ingênuas apresentadas pelos réus quanto aos seus desconhecimentos de ser a bicicleta produto de ilícito
.

Assim, houve dolo direto, suficiente para a configuração do tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, sendo certo que os acusados adquiriram bem móvel, em proveito próprio, que sabiam ser produto de crime
.

Em arremate, impende ressaltar que a máxima da experiência demonstra, de forma inquestionável, que a entrega deste tipo de produto em bocas de fumo por usuários em troca de entorpecente
,
confirma a presença das elementares objetivas previstas para a configuração do tipo insculpido no art. 180, caput, do Código Penal, razão pela qual se afasta a tese de ausência de dolo direto
.”

Nessa linha, se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento dos agentes quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação.

Trago o seguinte aresto deste Tribunal:

“É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas que desconhecia a origem ilícita dos produtos; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. Recurso desprovido.”
(Ap. 1002961-36.2022.8.11.0003, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 10/02/2023)

Por fim, o apelante GUSTAVO não tem interesse recursal quanto aos pedidos de aplicação da minorante do tráfico privilegiado e isenção das custas processuais, porquanto ambos foram atendidos em primeiro grau, na sentença.

Com essas considerações, recursos
DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023